Tribunal: TJSP
Processo: 2064991-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Habeas corpus – Pleito de prisão domiciliar – Covit-19 – Inexistência de cópias reprográficas necessárias para instruir a petição inicial – Prejudicado diante da falta de manifestação do impetrante – Writ indeferido liminarmente – Exegese dos artigos 663 do Código de Processo Penal e 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064991-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente DIEGO
RODRIGO ALVES RIBEIRO, Impetrantes CARLOS EDUARDO RIBAS MANTOVANI
e IVALDO MENDES DE CARVALHO JUNIOR, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO
DA VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: INDEFERIRAM o
processamento do habeas corpus impetrado. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064991-53.2020.8.26.0000 -Voto no 41.132
2
Voto n° 41.132
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Habeas Corpus no 2064991-53.2020.8.26.0000
Impte(s): Carlos Eduardo Ribas Mantovani
Pacte(s): Diego Rodrigo Alves Ribeiro
Habeas corpus – Pleito de prisão domiciliar
Covit-19

Inexistência de cópias reprográficas necessárias para instruir a
petição inicial Prejudicado diante da falta de manifestação do
impetrante Writ indeferido liminarmente Exegese dos artigos
663 do Código de Processo Penal e 248 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça.
Vistos.
O Advogado Carlos Eduardo Ribas
Mantovani impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor
da ora paciente Diego Rodrigo Alves Ribeiro, alegando que esta está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Aparecida.
Relata o d. impetrante, em síntese, que
embora tenha sido concedida a progressão ao regime semiaberto, o paciente
permanece em regime mais gravoso.
Afirma que não bastasse a suspensão das
saídas temporárias, ainda se está diante da pandemia decorrente do Covit-19,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064991-53.2020.8.26.0000 -Voto no 41.132
3
e das insatisfatórias condições dos presídios, que constitui um risco à saúde
dos presos.
Ressalta que o paciente já cumpriu o lapso
temporal necessário para o deferimento do regime aberto, e diante disso
entende cabível a prisão domiciliar.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que ao paciente seja concedida a prisão domiciliar,
confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de habeas corpus.
Conforme se verifica pelo despacho de fls.
11/12, datado de 07/04/2020, foi determinada a intimação do d. causídico a
fim de que regularizasse a impetração, dentro do prazo de 24 horas.
Entretanto,
ultrapassado
o
prazo
estabelecido, a d. Serventia certificou que, até aquele momento, não consta
entrada de manifestação por parte do impetrante (cf. fls. 14).
Por oportuno, este relator também não
obteve acesso aos autos principais.
A despeito dos argumentos externados, a
apreciação e julgamento do writ restou prejudicada diante da ausência de
manifestação, transcorrido in albis o prazo estabelecido para regularização da
impetração.
Assim, diante de tais razões, é o caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064991-53.2020.8.26.0000 -Voto no 41.132
4
indeferimento in limine, nos termos do art. 663, do Código de Processo Penal
e do art. 248 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Diante de todo o exposto, INDEFERE-SE
o processamento do habeas corpus impetrado.
SÉRGIO RIBAS
Relator